Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701137-02.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA APELADO: ALEX DA COSTA FERNANDES D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o conhecimento do recurso em virtude de inovação recursal. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator